Tribunal: TJBA
Processo: 8153691-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8153691-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOÃO BUGARI TELES

Advogada: NÍVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado: RICARDO LUIZ SANTOS MENDONÇA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. ÔNUS DA PROVA. TEMA Nº 1.300/STJ. SAQUES VIA FOPAG E SAQUES EM CAIXA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, na qual o Autor pleiteou a recomposição de valores, supostamente não creditados corretamente, em conta vinculada ao PASEP, imputando ao Banco do Brasil falhas na gestão e alegados desfalques.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide; estabelecer a correta distribuição do ônus da prova nas alegações de desfalques em conta PASEP, à luz do Tema nº 1.300/STJ; e determinar se há direito à recomposição de valores e à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é válido quando o Magistrado considera suficientes os elementos constantes dos autos, podendo indeferir provas desnecessárias, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

Não há cerceamento de defesa, se a controvérsia pode ser resolvida com base na prova documental já produzida.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, segundo o Tema nº 1.150/STJ.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, contado da ciência do titular, não configurada a prescrição no caso concreto.

Nos termos do Tema nº 1.300/STJ, o ônus da prova incumbe ao Demandante quanto aos saques realizados por crédito em conta ou via FOPAG, por constituírem fato constitutivo do seu direito.

O Acionante não se desincumbiu do ônus probatório, no tocante aos lançamentos identificados como “FOPAG”, pois não apresentou documentos aptos a demonstrar o não recebimento dos valores.

O ônus da prova incumbe ao Réu, quanto aos saques realizados diretamente em caixa, por constituírem fato extintivo do direito do Acionante.

O Banco do Brasil não comprovou a regularidade dos saques efetuados em caixa, pois não juntou recibos ou documentos que evidenciassem a efetiva realização pelo titular ou procurador.

O desfalque em conta PASEP configura dano patrimonial, não ensejando, por si só, indenização por dano moral.

A recomposição do saldo deve ocorrer, apenas, em relação aos lançamentos de saques em caixa, cuja regularidade não foi comprovada pela Instituição Financeira, com apuração do valor em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 373, I e II; 487, I; 98, §3º; 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.150; STJ, Tema nº 1.300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n°

8153691-40.2024.8.05.0001
,
tendo como Apelante
JOÃO BUGARI TELES
, figurando como
Apelado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade de votos, afastar as preliminares e prejudiciais de mérito e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
reformando a sentença vergastada
.